Tribunal: TJDFT
Processo: 0745688-35.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0745688-35.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FLAVIA ILKA FRANCA AGRAVADO: MARCELO ALEXANDRE FRANCA, JOSE BORGES SANDES D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto da decisão proferida pelo Juízo da 18a Vara Cível de Brasília, nos autos do cumprimento de sentença, no 0734674-56.2021.8.07.0001 (ID 211857095 dos autos de origem), movida por FLAVIA ILKA FRANCA em desfavor de MARCELO ALEXANDRE FRANCA, JOSE BORGES SANDES, que, dentre outras determinações, indeferiu o pedido de anotação via SERASAJUD. Intimada a se manifestar sobre a intempestividade, conforme decisão de ID 65592433, a agravante requereu a desistência do recurso (Id 65881892). De acordo com o art. 998, caput, do CPC, a parte recorrente pode desistir do recurso, a qualquer momento, independente da aquiescência da parte adversa. Ademais, o artigo 87, inc. VIII, do RITJDFT, estabelece que é atribuição do Relator homologar o pedido de desistência formulado antes do julgamento do feito. Ante o exposto, HOMOLOGO o pedido de desistência do presente agravo de instrumento, com base no art. 998, do CPC c/c art. 87, inc. VIII, do RITJDFT. Intimem-se as partes. Comunique-se ao juízo de origem. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. Publique-se. Intime-se. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital